Tribunal: STF
Processo: RE 1328834
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Pleito da autora de que fosse a ré condenada a expedir certidão de tempo de contribuição considerando o tempo de exercício como Professora Coordenadora Pedagógica na Diretoria de Ensino, para fins de aposentadoria especial e, em decorrência disso, fosse reconhecido seu direito ao abono de permanência. Sentença que julga improcedente a ação. Manutenção. Julgamento pelo STF da ADI nº 3.722/DF, que reconhece a contagem de tempo para fins de aposentadoria especial das funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos por professores de carreira e em estabelecimento de ensino básico. Contagem de tempo de serviço da impetrante junto à Diretoria de Ensino, na gestão de professores coordenadores, que não se encaixa nesses requisitos, não se tratando de função exercida em estabelecimento de ensino básico. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 5º; 201, § 8º; e 102, § 2º, da CF. 



    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou preliminar de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. Como já registrado por este Tribunal, a parte recorrente tem o ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ainda que superado o óbice apontado, nota-se que o Tribunal de origem concluiu que a parte recorrente exerceu função que não deve ser computada para os fins de aposentadoria especial. Assentou que:



    “[...] restou demonstrado que o Professor Coordenador integrante dos Núcleos Pedagógicos PCNPs das Diretorias de Ensino, de acordo com o art. 6º, da Resolução SE 75, de 30.12.2014 (fl. 99), desempenha função de supervisão dos professores coordenadores das unidades escolares, não se tratando, assim, de desempenho de magistério em estabelecimento de educação básica, ou seja, não se tratando de ‘magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio’, mas de função voltada à formação de professores coordenadores de escolas, conforme consta no art. 6º da mencionada Resolução:



    [...]



    Diante disso, não há como contar-se, para fim de aposentadoria especial, o tempo em que a autora laborou como Professora Coordenadora na Diretoria de Ensino, visto não se tratar de estabelecimento de educação básica.”



    Para dissentir desse entendimento seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



     Publique-se. 



          Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator